Tribunal: TJBA
Processo: 8055722-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055722-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DAVID CARDOSO ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. TUTELA ANTECIPADA. MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Seguros Previdência do Sul em razão da decisão interlocutória que, nos autos da ação originária, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas de contrato de consórcio firmado com a autora, ora Agravada, bem como impedir sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante pleiteia o provimento do recurso para revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a extensão da responsabilidade da seguradora agravante no contrato de consórcio e a legalidade da tutela concedida, em especial quanto à suspensão das cobranças e à fixação de multa.

III. Razões de decidir

3. A seguradora agravante figura como parte legítima apenas em relação ao seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio.

4. A obrigação de suspender as parcelas do consórcio deve recair exclusivamente sobre a Administradora do Consórcio, e não sobre a seguradora.

5. É legítima a manutenção da obrigação da agravante quanto à suspensão da cobrança do seguro prestamista e à vedação da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes por esses valores.

6. A multa cominatória arbitrada respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora é parte legítima apenas quanto às obrigações relacionadas ao contrato de seguro prestamista, não se estendendo sua responsabilidade às demais cláusulas do contrato de consórcio quando não verificada a sua inserção no mesmo grupo econômico. 2. A multa cominatória pode ser mantida quando fixada de forma proporcional e vinculada ao descumprimento de obrigação específica da parte."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055722-62.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e como Agravada MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

para limitar a obrigação da Agravante à suspensão da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista, mantendo a vedação à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação a tais valores e a multa diária, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08